Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido para cumprimento do mandado de busca e apreensão em novo endereço, sob o fundamento de que não estaria comprovada a localização da coisa dada em garantia. Nas razões recusais, o agravante sustentou que o requisito exigido pelo juízo não constaria na lei e constituiria indevida construção jurisprudencial em prejuízo do credor. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e com o propósito de evitar a extinção prematura do processo. E ao final, pugnou pelo provimento do agravo, para reformar a decisão e determinar o cumprimento da diligência no endereço declinado. Preparo regular sob ID 14768077. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado em sede de agravo de instrumento, que tem por objeto decisão que condicionou nova diligência de cumprimento de mandado de busca e apreensão, à comprovação da localização da coisa dada em garantia. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. O receito de dano grave, invocada pelo agravante, foi justificado sob o fundamento de que “o feito será extinto antes mesmo do julgamento deste recurso. Há, portanto, verdadeiro risco de perda do objeto recursal acaso a decisão recorrida não seja suspensa até o julgamento do instrumento”. Contudo, a partir do exame da decisão vergastada, não se verifica qualquer antecipação do juízo a quo sobre eventual extinção do processo caso a parte autora deixe de oferecer elementos que demonstrassem a localização do bem dado em garantia. O perigo que comporta o deferimento da liminar deve ser concreto e demonstrado pela parte interessada, caso contrário deve aguardar o próprio julgamento do mérito do recurso interposto. Ausente a comprovação do risco de dano declinado pelo agravante, requisito indispensável para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, desnecessária a análise da plausibilidade do direito, que ficará relegada ao Colegiado por ocasião do julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator